Tribunal: TJDFT
Processo: 0717406-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REALIZAÇÃO DE CONSULTA ONCOLÓGICA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO SUBMETIDA A REFERENDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se houve violação ao "direito líquido e certo" diante da ausência de fornecimento de consulta em oncologia clínica em favor da impetrante.
2. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. 2.1. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais foram previstas as regras estabelecidas nos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde, com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. 2.2. O Excelso Supremo Tribunal Federal jugou o recurso extraordinário no 1.366.243-SC e fixou tese com repercussão geral (tema no 1234), com o estabelecimento de novas diretrizes em relação ao fornecimento de medicamentos pelos entes federados. Ademais, os itens II a VII não fazem parte das modulações dos efeitos e devem ser observados pela Egrégia 2a Câmara Cível. 2.3. É preciso, no entanto, ressalvar o entendimento de que, regra geral, não há “direito líquido e certo” à concessão de um tratamento médico específico, pois, como destacado, a prestação do direito à saúde pelo Estado deve observar os princípios e regras constitucionais e infraconstitucionais, não se tratando de pretensão amparada por um critério absoluto, conclusivo e irrefutável. 2.4. Feita essa ressalva e, a despeito das considerações acima, convém destacar que o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça admite o emprego do mandado de segurança como instrumento processual apto a tutelar a obtenção ou o cumprimento de políticas públicas, notadamente na área de saúde pública.
3. No caso em exame a impetrante apresenta doença metastática com necessidade de avaliação urgente da oncologia clínica para avaliação de quimioterapia e radioterapia.
4. Liminar deferida. Decisão submetida a referendo.